Tribunal: TJMT
Processo: 1028240-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028240-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - CNPJ: 08.589.505/0001-45 (AGRAVADO), CRISTINA DE FREITAS DELFINO - CPF: 011.795.081-57 (AGRAVADO), BRAZ VANDERLEI DELFINO - CPF: 570.760.221-68 (AGRAVADO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS REJEITADA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, acolhendo embargos de declaração, suspendeu os efeitos da homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado e o leilão designado, sob fundamento de ausência de intimação específica do executado para manifestação sobre a referida avaliação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se houve ou não preclusão do direito do executado de impugnar o laudo de avaliação, considerando a alegada ausência de intimação específica para manifestação e a posterior arguição de nulidade apenas após a homologação e designação de leilão judicial.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Embora o ato judicial tenha sido formalmente denominado como "sentença", sua natureza jurídica é de decisão interlocutória, pois não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, conforme previsto no artigo 203, §1o do Código de Processo Civil. Assim, o Agravo de instrumento é o recurso cabível.

4. Preliminar de ausência de peças obrigatórias rejeitada, pois o art. 1017, §5o, do Código de Processo Civil dispõe que "
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
".

5. Quanto ao mérito, o executado foi regularmente intimado da decisão que determinou a avaliação do imóvel e das manifestações das partes, tendo ciência inequívoca do laudo já juntado aos autos naquele momento, mas quedou-se inerte quanto a eventual impugnação, limitando-se a requerer a suspensão de medidas constritivas por outro fundamento.

6. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 188 e 277) impede a decretação de nulidade de ato que alcançou sua finalidade: dar ciência às partes do laudo de avaliação e permitir manifestação. Nos termos do art. 278 do CPC, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. A conduta do agravado configura venire contra factum proprium, vedado pelo princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5o).

7. Não demonstrado qualquer prejuízo concreto, é inviável acolher a tese de nulidade, sobretudo quando o processo já avançou à fase expropriatória e a alegação tardia visa apenas retardar o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas e, quanto ao mérito, recurso provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo os efeitos da decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado e determinando o prosseguimento da fase expropriatória, com a designação de novo leilão judicial.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de intimação específica sobre laudo de avaliação não acarreta nulidade quando a parte teve ciência inequívoca do ato e oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão.

2. Configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé processual, a alegação de nulidade apenas após a homologação do laudo e designação do leilão judicial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face de decisão proferida pelo jízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 1005292-63.2021.8.11.0055, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo executado/agravado
BRAZ VANDERLEI DELFINO
, para suspender os efeitos da decisão de homologação do laudo de avaliação do imóvel de matrícula no 22.751 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT e, consequentemente, suspender o leilão já designado.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, pois o auto de avaliação foi acostado aos autos em 30/09/2024 e, posteriormente, em 16/12/2024, o juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a avaliação do imóvel registrado na matrícula no 22751 do CRI local, oportunizando manifestações das partes.

Sustenta que o Agravado foi devidamente intimado dessa decisão, registrando ciência em 19/12/2024, conforme demonstra o expediente do PJE.

Argumenta que, na mesma data (19/12/2024), o Agravado se manifestou requerendo apenas a suspensão das medidas constritivas deferidas até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento por ele interposto, não se manifestando acerca do laudo de avaliação juntado em 30/09/2024, de modo que sua pretensão de discussão acerca do laudo estaria preclusa.

Afirma que o Agravado tomou ciência do laudo de avaliação, mas se manteve inerte, deixando de apresentar discordância em tempo hábil.

Ao fim, requer o provimento do recurso para manter a decisão que homologou o laudo de avaliação, com a consequente manutenção do leilão judicial.

Em contrarrazões, os Agravados suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que o ato judicial combatido foi expressamente nominado como sentença pelo juízo de origem, sendo cabível apelação e não agravo de instrumento. Ainda, preliminarmente, alega ausência de peças obrigatórias, especificamente a petição que deu origem à decisão agravada (Embargos de Declaração).

No mérito, defende a inocorrência de preclusão, argumentando que não houve intimação específica para manifestação sobre o laudo de avaliação, mas apenas um despacho de mero impulsionamento com determinações distintas. Aponta que a cronologia processual evidencia irregularidade, pois o laudo foi juntado antes mesmo da decisão que determinou a avaliação. Afirma que a homologação do laudo sem prévia intimação configura decisão surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Por fim, impugna o laudo, alegando que este atribui ao bem valor manifestamente inferior ao de mercado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o Agravado pugna, em sede de contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso, sustentando ser cabível apelação e não agravo de instrumento contra o ato judicial impugnado, por ter sido nominado como "sentença" pelo juízo de origem.

Da análise dos autos de origem, facilmente se conclui que a preliminar não merece guarida, pois, embora o ato judicial tenha sido formalmente denominado como "sentença", sua natureza jurídica é de decisão interlocutória, pois não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, conforme previsto no artigo 203, §1o do Código de Processo Civil.

O ato judicial impugnado limitou-se a acolher parcialmente os embargos de declaração para suspender os efeitos da decisão homologatória do laudo de avaliação e o leilão designado, sem encerrar o processo ou a fase de execução. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença/execução, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC.

Assim,
rejeito
a referida preliminar.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de ausência de peças obrigatórias, pois o art. 1017, §5o, do Código de Processo Civil dispõe que "
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
".

Assim, cinge-se a
controvérsial central do presente recurso
em verificar se houve ou não preclusão do direito do Agravado de se manifestar sobre o laudo de avaliação do imóvel penhorado.

Da análise acurada dos autos originários, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 22.751 do CRI de Tangará da Serra-MT (ID 129551417) e, por meio da decisão de ID 164342655, rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem e determinou a realização da avaliação do imóvel constrito.

Posteriormente, o auto de avaliação foi juntado aos autos na data de 30/09/2024 (ID 170730395), mas na data de 16/12/2024 (ID 178588005) o juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

"Vistos.

Considerando a manifestação de Id 168387814, proceda-se com a avaliação do imóvel registrado na matrícula 22751, oportunizando-se manifestações das partes.

Intimem-se os executados, bem como os eventuais credores que possuem garantias/constrições já vinculadas à mencionada matrícula.

Oportunize-se ao exequente manifestação quanto à adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial.

No mais, cumpram-se as demais determinações elencadas na decisão de Id 164342655.
" – sic ID 178588005 com destaques.

Conforme se extrai dos autos, o Executado, ora Agravado, foi intimado desta decisão e, inclusive, se manifestou em ID 179354446

(19/12/2024), limitando-se a requerer a suspensão das medidas constritivas deferidas até o trânsito em julgado do Recurso de Agravo de Instrumento no 1024047-04.2024.8.11.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel,
não se manifestando especificamente sobre o laudo de avaliação já juntado aos autos
.

Nesse contexto, embora a decisão de 16/12/2024 (ID 178588005) tenha determinado a avaliação do imóvel como se esta ainda não tivesse sido realizada, o fato é que o laudo avaliatório já estava nos autos desde 30/09/2024 (ID 170730395). A determinação para "
oportunizar manifestações das partes
" deve ser interpretada no contexto da decisão como um todo, que claramente buscava dar andamento à execução, permitindo às partes se manifestarem sobre os atos já praticados, incluindo a avaliação já realizada.

A aparente contradição cronológica -
determinação de avaliação posterior à sua efetiva realização
- não invalida o conhecimento que as partes tiveram da avaliação, especialmente considerando que o Agravado foi intimado da decisão e teve acesso aos autos eletrônicos, inclusive se manifestando quando a avaliação estava disponível no feito.

O princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que os atos processuais não serão declarados nulos quando, realizados de outro modo, alcançarem sua finalidade. No caso, a finalidade da intimação foi alcançada: dar ciência às partes da existência do laudo de avaliação e oportunizar sua manifestação.

Ademais, o artigo 278 do Código de Processo Civil dispõe que "
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
". O Agravado, ao se manifestar após a intimação da decisão de ID , não alegou qualquer nulidade quanto à avaliação ou à falta de intimação específica, limitando-se, frisa-se, a requerer a suspensão das medidas constritivas por outro fundamento (ID 179354446).

Somente após a homologação do laudo e a designação do leilão é que o Agravado suscitou a suposta nulidade, o que evidencia comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC) e pela proibição do
venire contra factum proprium
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Contas apresentadas pelo réu e impugnadas pelo autor – Perícia Contábil – Laudo que analisou a documentação pertinente e apontou a existência de valores devidos pelo ex-síndico ao condomínio – Ausência de impugnação ao laudo pelas partes – Sentença que homologa as contas do perito e constituiu o crédito em favor da parte autora – Insurgência do réu – Alegação de nulidade do julgamento – Sentença "extra petita" – Impossibilidade – Questionamentos sobre os cálculos do perito que deveriam ter sido realizados tempestivamente durante a instrução do feito, o que permitiria que se apresentassem esclarecimentos pelo "expert" –
Preclusão lógica da pretensão recursal do réu – Dever da parte de manifestar-se no processo acerca de eventual nulidade na primeira oportunidade que tiver – Vedação à deslealdade processual – Nulidade de algibeira verificada – Deliberada inércia da parte que não pode ser premiada
– Negado provimento.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10108914620188260127 Carapicuíba, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 29/09/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022) – destaquei.

Convém registrar que o Agravado não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta falta de intimação específica para se manifestar sobre o laudo de avaliação. Ao contrário, teve ciência inequívoca da existência do laudo e oportunidade de impugná-lo, mas optou por não fazê-lo na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos.

Importante ressaltar que o processo de execução deve observar os princípios da celeridade e da efetividade, não sendo razoável admitir manobras processuais que visem apenas postergar o cumprimento da obrigação. A suspensão do leilão já designado, após todo o trâmite processual, com base em alegação tardia de nulidade, vai de encontro a esses princípios.

Ademais, o artigo 873 do Código de Processo Civil, que trata da possibilidade de nova avaliação, estabelece hipóteses específicas para tanto, dentre as quais não se inclui a mera alegação genérica de subavaliação, sem qualquer elemento concreto que a demonstre. O Agravado não apresenta qualquer elemento objetivo que indicasse erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Portanto, considerando que o Agravado teve ciência da avaliação e oportunidade de impugná-la, mas não o fez na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, bem como, não arguiu nulidade na intimação, operou-se a preclusão do direito de discutir o valor atribuído ao bem, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o provimento do recurso se impõe, com a ressalva da necessidade de manter o leilão judicial outrora designado, haja vista que o certame já foi cancelado, impondo nova designação.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões e, no mérito,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada,
restabelecendo
os efeitos da decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado e
determinando
o prosseguimento da fase expropriatória, com a designação de novo leilão judicial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025